Tribunal: TJDFT
Processo: 0008824-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0008824-17.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS SILVA PINTO APELADO: ANDRE NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS, ELIZABETH RODRIGUES CORDEIRO, GRACIA REGINA DO AMARAL DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte apelante, para, no prazo de 10 dias, regularizar a sua representação processual, pois a procuração de ID 27659485, pág. 4, cujos poderes foram substabelecidos à advogada Talitha Blini (ID 27659485 – pág. 5) não confere poderes ad judicia. Além disso, o advogado que vem atuando ativamente no processo, ainda que não tenha interposto o recurso de apelação, não possui procuração nos autos. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator